Tribunal: TJBA
Processo: 8052849-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052849-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPÍO DE QUIJINGUE e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. SUSPENSÃO DO CERTAME. INABILITAÇÃO DE LICITANTE POR SANÇÃO ADMINISTRATIVA VIGENTE IMPOSTA POR OUTRO ENTE FEDERATIVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DA BAHIA. LEI Nº 14.133/2021, ART. 156, III, § 4º. ALCANCE SUBJETIVO RESTRITO DA PENALIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. EDITAL COM CRITÉRIOS OBJETIVOS DE INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. EDITAL QUE VEDA, DE FORMA OBJETIVA, A PARTICIPAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SANCIONADA, SEM DISTINGUIR A ORIGEM DA SANÇÃO. EDITAL NÃO IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ART. 5º DA LEI 14.133/2021). PRECEDENTE DO STJ. PERICULUM IN MORA REVERSO. INTERESSE PÚBLICO NA CONTINUIDADE DE OBRA EDUCACIONAL FINANCIADA PELO FNDE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR (2º GRAU). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.

Princípio da vinculação ao edital: o edital é a lei interna do certame e vincula Administração e licitantes; descumpridas regras claras de inabilitação por sanção vigente, impõe-se a manutenção do ato administrativo que desclassificou a licitante.

2.

Lei 14.133/2021 e sanções: embora a nova disciplina restrinja o alcance subjetivo das sanções ao ente aplicador (art. 156, III, § 4º), pode o edital, em atenção ao interesse público e à seleção do contratado mais idôneo, estabelecer impedimento objetivo à participação de licitantes com sanção vigente.

3.

Interesse público: a suspensão do certame destinado à construção de creche e escola gera periculum in mora reverso e afronta a eficiência e a continuidade do serviço público, recomendando a revogação da liminar.

4.

Mandado de segurança e controle judicial: ausentes ilegalidade patente ou violação a direito líquido e certo, mantém-se a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência no writ.

5.

Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052849-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI - ME
e como apelada
PREFEITO DO MUNICÍPÍO DE QUIJINGUE e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE QUIJINGUE para
REVOGAR A LIMINAR
anteriormente concedida e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela licitante,
nos termos do voto da relatora.